Tribunal: TJPA
Processo: 0810755-10.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810755-10.2024.8.14.0401

APELANTE: JAILSON THIAGO DE SOUZA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §§ 1º E 4º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RELEVANTE LESÃO AO PATRIMÔNIO E A TERCEIROS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CAUSAS DE AUMENTO E QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE RECONHECIDAS. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por JAILSON THIAGO DE SOUZA SILVA contra sentença da 1ª Vara Criminal da Capital/PA, que o condenou às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de furto qualificado mediante escalada e repouso noturno, em concurso de agentes (art. 155, §§ 1º e 4º, II e IV, do Código Penal).

A defesa sustentou:

a) absolvição por insuficiência probatória (
in dubio pro reo
);

b) afastamento das majorantes e qualificadoras do repouso noturno e escalada;

c) reconhecimento do princípio da insignificância.

O Ministério Público opinou pelo não provimento do recurso.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se há suporte probatório suficiente para a condenação, bem como se as qualificadoras e causas de aumento foram corretamente aplicadas e se há espaço para o reconhecimento do princípio da insignificância ou para a revisão da dosimetria.

III – FUNDAMENTAÇÃO

1. Materialidade e autoria – comprovadas por auto de apreensão, termo de entrega e depoimentos harmônicos de testemunhas presenciais e da vítima, que confirmaram a ação de subtração de fios de cobre da rede aérea de empresa de telecomunicações, mediante escalada, durante o repouso noturno.

2. Pleito absolutório – improcedente, diante da prisão em flagrante, da apreensão da
res furtiva
e da coerência entre os relatos testemunhais e o contexto fático.

3. Princípio da insignificância – inaplicável, pois o delito causou expressivo prejuízo patrimonial e interrupção de serviços públicos essenciais, o que demonstra elevada reprovabilidade e periculosidade social da conduta.

4. Dosimetria – a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamentação idônea na valoração negativa das circunstâncias do crime, considerando o concurso de agentes mantidas as causas de aumento e qualificadoras do repouso noturno (§ 1º).

5. Pena definitiva – mantida em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por JAILSON THIAGO DE SOUZA SILVA, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Capital/PA, que o condenou às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias multa, a ser cumprida em regime aberto, a qual foi substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo de Execução Penal, pela pratica do crime previsto no art. 155, §§ 1°e 4°, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro (furto qualificado, mediante escalada e repouso noturno em concurso de agentes) (ID 22578659 - Pág. 1).

Em suas razões a defesa advogou a tese absolutória por negativa de autoria, com supedâneo no princípio in dubio pro reo. Noutro ponto, asseverou pelo afastamento da causa de aumento prevista no § 1°, do CPB (repouso noturno), bem como, da majorante prevista no § ° 4, ambas do art. 155 do CPB. Por fim, pleiteou o reconhecimento do princípio da insignificância (ID 23736718 - Pág. 1).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo não provimento da apelação (ID 23736721 - Pág. 1).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo improvimento do recurso (ID 24986545 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

No dia 15/06/2020, por volta de 23h30, os denunciados foram flagrados por Guardas Municipais de Belém furtando alguns metros de fio de cobre e 02 (duas) capas protetoras de fio elétrico, pertencentes à empresa de telefonia móvel OI. Os agentes públicos realizavam rondas ostensivas pelo bairro do UmarizaI, quando, na Avenida Pedro Álvares Cabral, com a Trav. Dom Pedro I, avistaram três indivíduos com fios de telefonia cortados no chão, sendo que um deles estava em cima de uma árvore. Ao serem abordados os denunciados alegaram que estavam pegando os fios que alguém havia cortado. O terceiro indivíduo conseguiu fugir. Edson Cezar Feitosa Lima, coordenador de segurança da empresa AELOS, que presta serviços para a empresa de telecomunicações OI, relatou que soube, por meio do fiscal de segurança
WALDECYR LOPES
, que havia dois suspeitos de terem subtraído fios de telefone da empresa na Seccional de Polícia da Sacramenta para onde se deslocou. Lá constatou que o material apreendido se tratava de cabo metálico de 50 por 200 pares, pertencente à empresa. Relatou ainda que o ato delituoso deixou aproximadamente 150 clientes da empresa OI sem conexão de Internet e telefonia. Os acusados, em sede policial, negaram a prática do delito e disseram que um desconhecido pediu ajuda para fazer o corte dos fios, momento e em que Guardas Municipais chegaram no local.

São os fatos.

1 – DA IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

A Defesa asseverou o pleito absolutório em face da insuficiência probatória quanto à autoria e considerando o princípio do in dubio pro reo. Nessa via, razão não assiste a defesa.

A prova da materialidade delitiva pode ser observada através dos Autos de Apreensão de Objeto e de Entrega do bem subtraído da vítima (Num. 116460021- Pág. 12 e 22), consistente em alguns metros de fio de cobre e duas capas protetoras de fio elétrico. Evidencias que guardaram sintonia com os relatos da testemunha
EDSON CEZAR FEITOSA LIMA,
o qual esclareceu:

QUE,
tomou conhecimento da situação via telefone funcional, por volta de meia noite; quem informou foi o fiscal de segurança da empresa,
WALDECIR LOPES
; soube que a Guarda Municipal havia detido dois homens, nas proximidades da Pedro Álvares Cabral com a D. Pedro, os quais estavam praticando furto; a empresa foi acionada para fazer o reconhecimento do material; como o fato ocorreu a noite, foi somente pela manhã ao local dos fatos e em seguida à delegacia; reconheceu o material apreendido na delegacia e o recebeu de volta em nome da empresa; tratavam-se de cabos telefônicos de codificação CTPAPL 50 por 200 pares, eram aproximadamente 5 metros; esses 200 pares significam que há uma bitola na qual, aproximadamente, 200 clientes estaria conectados; acredita que cerca de 150 clientes ficaram sem serviço; não sabe se algum local do tipo escola, hospital, empresa ficou afetado pela falta do serviço, mas acredita que sim; além do prejuízo da empresa para restabelecer o serviço, houve o prejuízo desses clientes; a fiação retirada é devolvida à logística da empresa e reposta; como os cabos foram cortados é difícil emenda-los, sendo necessária a reposição, mas os fios, por serem de cobre, são reprocessados; uma vez cortados o prejuízo é certo porque se faz necessário um cabo novo; o prejuízo, englobando material, logística, mão-de-obra, clientes, localização comercial do ponto, girou em torno quarenta mil reais; esses cabos estavam suspensos (rede área), era necessário escalada para retirada deles; no local da ocorrência, havia várias árvores; quando foi reconhecer o material na delegacia, sabia de onde ele havia sido removido pela metragem, especificação e pelas logomarcas do material.

A testemunha
ALEXANDRE SOUZA DOS SANTOS
, guarda municipal, em audiência relatou:

Que, chegaram com a viatura, um homem estava embaixo, enquanto o outro estava em cima da árvore; foi difícil ver esse segundo que estava na árvore, mas com a lanterna conseguiram encontra-lo; eles estavam tirando os fios de telefone daquele local, D. Pedro esquina com Pedro Álvares Cabral; já havia fios retirados no chão e outros, eles estavam cortando na hora; viu somente duas pessoas; os acusados ficaram calados; não sabe se depois, na presença dos demais guardas, eles falaram alguma coisa; a ocorrência foi durante a noite, por isso que foi difícil identificar o segundo homem em cima da árvore; os cabos estavam no chão, jogados próximos de uma árvore; a árvore era estilo castanhola; foi feita a prisão dos dois réus; recorda que foi encontrada uma faca de serra com um dos réus

A testemunha
RAIMUNDO CARLOS CASTRO DA SILVA
, guarda municipal, em juízo declarou:

Que, o local do fato é trajeto da guarnição da base até o Ver-o-Rio; quando voltavam do Ver-o-Rio, encontraram vigias de rua os quais alertaram que alguém estava roubando fios; na Av. Pedro Alvares Cabral com a D. Pedro, viram os réus praticando o fato; havia um homem na base da árvore e do poste e o outro se encontrava em cima; apresentaram na delegacia umas facas, os fios de cobre que estavam embaixo e os que estavam em cima, sendo retirados; os acusados falaram que eles estavam apenas tirando os fios que não tinham mais necessidade; alguns vigias de rua tentaram partir para a agressão contra os réus, mas os guardas não permitiram e conduziram os réus para a delegacia; os vigias foram descriminados no documento interno que o depoente fez para a guarda; não conhecia os réus antes dessa ocorrência; o depoente comanda uma viatura; quando a guarnição estava se dirigindo para levar os réus até a delegacia, apareceu a imprensa, que havia sido acionada por esses vigias; o acusado que estava embaixo, na base da árvore, foi agredido por populares, mas com a chegada da viatura as agressões foram paradas pelos guardas municipais; o outro réu estava em cima da árvore quando a guarda municipal chegou.

O réu JAILSON THIAGO não compareceu para ser interrogado, em face da decretação da revelia.

Segundo a narrativa alhures, existem provas suficientes do protagonismo do recorrente na ação reprovável em evidência, pois foi flagrado pelos agentes no momento em que retirava alguns metros fios de cobre da rede suspensa da empresa. Ocasião em que foi preso em flagrante, ainda no local do crime, acompanhado de seu comparsa e portando a res furtiva, a qual foi devidamente restituída à vítima durante a apuração policial.

Com efeito, a narrativa constante do acervo revela tratar-se de típico caso de furto nos termos do Art. 155 do CP, com causa de aumento de pena (§ 1º) se cometido durante o repouso noturno, e uma qualificação (§ 4º) quando o crime tem características mais graves, como o concurso de duas ou mais pessoas (§ 4º, inciso IV)
.

DECISÃO: ACORDAM os Magistrados da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao pleito recursal, nos termos da fundamentação supra. EMENTA: APELAÇÃO CRIME - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, INCISO IV, DO CP) - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO CONSOANTE ART. 386, INCISO VII, DO CPP - PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS - VERSÃO DO REÚ INCONSISTENTE COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS NO PROCESSO - VALIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS, DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA OCULAR - AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO PELA DEFESA - INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CPP - PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES - IMPOSSIBILIDADE - PROVA CONCRETA A DEMONSTRAR A PRÁTICA DELITIVA POR DOIS INDIVÍDUOS, AINDA QUE UM DELES NÃO TENHA SIDO IDENTIFICADO NOS AUTOS - DOSIMETRIA DA PENA - REDUÇÃO - ACOLHIMENTO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 444 DO STJ - READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (TJPR - 4ª C.Criminal - AC - 1235530-7 - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Renato Naves Barcellos - Unânime - - J. 23 .10.2014) (TJ-PR - APL: 12355307 PR 1235530-7 (Acórdão), Relator.: Renato Naves Barcellos, Data de Julgamento: 23/10/2014, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1458 19/11/2014)

Desse modo, incontroverso a adequação típica da ação perpetrada pelo réu a rubrica lateral do 155, §§ 1°e 4°, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro (furto qualificado, mediante escalada e repouso noturno em concurso de agentes). Logo, diante das razões retro mencionadas, a tese absolutória, assentada na insuficiência probatória não encontra respaldo no acervo processual.

2 – DA INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA

No tocante ao pleito de afastamento da tipicidade material com base no princípio da insignificância, o qual, para sua configuração, depende do preenchimento simultâneo de alguns requisitos, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Nessa via, conveniente mencionar que o modus operante utilizado pelo réu e seu comparsa denotam contumácia nesse tipo de crime, além de ter causado perda patrimonial para a empresa e prejuízos aos
usuários da rede de internet, fatores que catalisam o grau de reprovabilidade da conduta do recorrente, e concorrem em inviabilizar o reconhecimento da insignificância.

3 – DA IMUTABILIDADE DA DOSIMETRIA FIXADA

Nesse jaez, a
pena para furto qualificado por mais de uma qualificadora (art. 155, § 4º, II e IV) é de reclusão de 0
2 a 8 anos e multa. Nesses moldes o juízo fixou a pena base em

2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, uma vez que considerou desfavorável o modulador das circunstâncias do crime, em fundamentação idônea, pois foi alicerçada no enredo do acervo processual, não havendo motivos para reparos (ID 22578659 - Pág. 5).

Considerando que a fundamentação se mostra idônea, baseada em elementos concretos dos autos, não merece reparos. Nesse sentido: AgRg no HC n. 717.980/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022. Sendo de bom alvitre ressaltar que a indicação e fundamentação idônea de apenas uma circunstância judicial desfavorável já autoriza ao magistrado fixar a pena-base acima do mínimo legal. Corroborando: AgRg no AREsp n. 2.454.681/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024; AgRg no HC 703.936/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.

Vale mencionar que o juízo fez referencias ao concurso de agentes, uma vez que JAILSON THIAGO, foi preso em flagrante delito, ainda no local do fato, acompanhado do comparsa, em posse da res furtiva, a qual foi devolvida à empresa ofendida em sede policial (ID 22578659 - Pág. 3). Assim, inquestionável a concorrência dessa majorante que foi devidamente utilizada para justificar o vetorial desfavorável na primeira fase da dosimetria.

Na segunda fase da dosimetria de Hungria, não se observou circunstâncias atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, não houve a concorrência de causa de diminuição de pena, mas de aumento, devido ação ter sido perpetrada durante o repouso noturno, a qual foi majorada em 1 /3, figurando em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto (art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal)

De fato, o crime foi operacionalizado durante o repouso noturno e mediante escalada, conforme restou cabalmente demonstrado pelas provas orais e materiais do acervo processual. Nesse diapasão o
representante da vítima explicou que, para acessar a rede de fios, chamada “rede aérea”, é necessário escalada, pois os cabos ficam no alto; as testemunhas, por sua vez, relataram que, quando chegaram ao local, um dos agentes estava em cima de uma árvore fazendo a retirada dos cabos. Resta, portanto, caracterizada a qualificadora em questão (ID 22578659 - Pág. 4).

3 – DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço o recurso e alinhado ao douto parecer ministerial, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/12/2025